Tribunal: TJBA
Processo: 8045510-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045510-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MARINALVA CONCEICAO ALVES DIAS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE SOBRESTOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. SIMILITUDE DA MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS COM A QUESTÃO DISCUTIDA NO TEMA 1218, DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELA CORTE SUPREMA, DO PRECEDENTE PARADIGMA. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 1.030, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045510-79.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MARINALVA CONCEICAO ALVES DIAS e, como agravado, o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.